Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. DEMORA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento da decisão judicial que determinou a concessão do auxílio-acidente ao Autor se deu a destempo; portanto, afigura-se devida a cobrança da multa cominatória nela fixada.
2. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. Na hipótese em exame, as astreintes são proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantidas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.